Tribunal: TJSP
Processo: 1019150-77.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Falha na prestação de serviço. Atraso do voo, por mais de 7 horas, que acarretou transtorno ao autor, que supera o mero dissabor. Sentença de procedência, fixando danos morais em R$ 2.000,00. Apelação do autor. Majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, que mais se adequa aos parâmetros estatuídos pela teoria do desestímulo. Ré que postula, em sede de contrarrazões, reforma

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Falha na prestação de serviço. Atraso do voo, por mais de 7 horas, que acarretou transtorno ao autor, que supera o mero dissabor. Sentença de procedência, fixando danos morais em R$ 2.000,00. Apelação do autor. Majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, que mais se adequa aos parâmetros estatuídos pela teoria do desestímulo. Ré que postula, em sede de contrarrazões, reforma da sentença, suscitando tese de exercício regular de um direito. Via processual inadequada. Não conhecimento. Apelo do autor provido.